Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. 2a FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido.